Tribunal: TJDFT
Processo: 0727339-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. ATRIBUIÇÃO DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese em exame consiste em examinar a possibilidade de emissão de ordem de intimação ao devedor, no curso da fase de cumprimento de sentença, para que seja compelido a oferecer bens à penhora.
2. A indicação dos bens passíveis de penhora é atribuição do credor, de acordo com a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC. O ônus da indicação de bens passíveis de penhora não pode ser transferido para o devedor, tampouco para o próprio Poder Judiciário. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.